Tribunal: TJDFT
Processo: 0753064-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. HABILITAÇÃO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFORMA DO ATO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos de ação de indenização, deferiu a habilitação do cônjuge supérstite como representante do espólio do autor falecido.
2. Duas questões em análise: (i) se há preclusão temporal que impeça a impugnação da representação do espólio; e (ii) se há elementos que justifiquem a reforma da decisão que deferiu a habilitação processual da agravada.
3. Preclusão temporal configurada. A decisão reconhecendo a legitimidade do cônjuge supérstite como representante do espólio foi proferida em outubro de 2024, sem que o agravante tenha interposto recurso oportuno, limitando-se a manifestar inconformismo por petição nos autos na origem.
4. Alteração da representação do espólio exige ação própria, demandando dilação probatória, o que não é cabível no presente feito, que já conta com sentença homologatória de acordo transitada em julgado.
5. Não há elementos concretos nos autos que infirmem a legitimidade da agravada ou que evidenciem prejuízo que justifique a modificação da decisão recorrida. Os valores decorrentes do acordo judicial homologado estão sendo depositados em juízo, garantindo segurança jurídica à obrigação.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.